Tribunal: TCU
Processo: 003.665/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de fiscalizar os usos, os recursos e as potencialidades dos sistemas informatizados de regulação da ANTT no setor ferroviário, bem como a segurança e fidedignidade dos dados inseridos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de auditoria de conformidade realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de fiscalizar os usos, os recursos e as potencialidades dos sistemas informatizados de regulação da Agência no setor ferroviário, em especial o Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (Saff), bem como a segurança e a fidedignidade dos dados inseridos nesses sistemas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 24, incisos V e VIII, da Lei 10.233/2001 e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, apresente ao TCU plano de ação, com a indicação de prazos, metas e responsáveis, que preveja: 9.1.1. a edição de regulamentação específica de acesso às informações dos sistemas de Centro de Controle Operacional (CCO) das concessionárias e aos dados brutos relativos à operação do sistema ferroviário, conforme previsto no item 13.4 dos contratos das concessões Rumo Malha Central, Rumo Malha Paulista, Estrada de Ferro Vitória a Minas, Estrada de Ferro Carajás, MRS e Fiol; 9.1.2. a implementação das modificações necessárias no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (Saff) para que o sistema automatize o acompanhamento, a análise e a fiscalização dos indicadores de prestação de serviços dos novos contratos de concessão (IAFG, VMP, IMFL, NSSF e ISF), em adequação ao § 2o do artigo 1° da Resolução ANTT 2.502/2007; 9.1.3. a criação e manutenção, no sítio eletrônico da Agência, de uma seção de acesso público, apresentando de forma clara, simplificada e atualizada os principais indicadores de desempenho das concessionárias, preferencialmente por meio de painéis interativos e em formato de dados abertos, em atenção ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, e às diretrizes da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011); 9.1.4. a elaboração de normas que passem a exigir das concessionárias a entrega dos projetos executivos relacionados aos programas de recuperação e manutenção da infraestrutura ferroviária, incluindo via permanente, obras de arte especiais e sistemas de sinalização e segurança; 9.1.5. a criação de procedimentos de fiscalização para verificar a efetiva implantação dos projetos executivos mencionados no subitem anterior, atestando sua conclusão e o devido registro nos sistemas de informação da Agência; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que passe a realizar de maneira institucionalizada a verificação e a comprovação das informações prestadas ao Saff pelas concessionárias, de maneira independente, utilizando fontes de informações não processadas pelas concessionárias, como os dados brutos de operações obtidos a partir do acesso aos sistemas de CCO das ferrovias outorgadas; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) que monitore, em processo apartado, o cumprimento das deliberações constantes do item 9.1 deste Acórdão, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; 9.4. notificar o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Casa Civil da Presidência da República, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados e a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.